Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728246-29.2019.8.07.0001 APELANTE: LEILA CURY APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Relatoria havia determinado o sobrestamento do processo por seis meses, nos termos do art. 313, inc. II, §4o, do CPC, pois, intimado, o Banco-autor não se manifestou quanto ao pedido de nova suspensão formulado pela apelante-ré, ante as noticiadas tratativas entre as partes para composição e quitação da dívida objeto da lide (id. 21300037). No entanto, em razão das manifestações posteriores das partes no processo, constata-se que as tratativas para composição extrajudicial não foram concluídas e resultaram infrutíferas. Desse modo, tal como afirmou o Banco-autor em sua última manifestação (id. 22162398), como não houve êxito na tentativa de acordo, não há mais razão para que o processo permaneça suspenso. Isso posto, revogo a decisão de id. 21300037 e determino o regular prosseguimento do processo. À i. Secretaria, para inclusão da apelação interposta pela ré na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora